Tribunal: TJDFT
Processo: 0742458-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0742458-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIELLE ROOS DIEHL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GABRIELLE ROOS DIEHL em face de ato administrativo atribuído ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (ID 52049901). Narra a impetrante que participa do concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva para Especialidades da Carreira Médica, regido pelo Edital 13/2022, de 25 de março de 2022 (ID 52051809), sendo a banca examinadora o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC. A impetrante concorre ao cargo de Médica, com especialidade em Genética Médica, logrando êxito em se classificar na 6a posição (ID 52051812 - Pág. 30). O edital previa 3 (três) vagas para essa especialidade. Alega que: A Ré convocou os candidatos aprovados em 1o e 2o lugares, sendo que, a candidata ROSENELLE OLIVEIRA ARAÚJO BENÍCIO, classificada em 1o lugar, fora convocada para assumir a vaga, mas desistiu sem apontar o motivo, sendo que o candidato aprovado em 2o lugar, de nome RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA foi convocado e assumiu a sua vaga, restando, portanto, em aberto 02 (duas) vagas prevista no edital do referido concurso. Ocorre que, a Ré convocou os candidatos classificados em 3o e 4o, mas ambos abriram mão de suas vagas, sendo eles DAVID UCHOUA CAVALCANTE, que requereu a sua realocação para o final da fila em razão de estar fazendo residência médica (3o ano), como comprova declaração do próprio candidato em anexo, e FERNANDA SOUSA NASCIMENTO CHIANG, que requereu a sua realocação para o final da fila por razões pessoais, como comprova declaração feita pela própria candidata, sendo que, os próximos candidatos aprovados em, 5o lugar, de nome FABRÍCIO MACIEL SORES a autora, são os próximos da fila a serem nomeados, sendo que, mesmo existindo as vagas para os cargos, a autora ainda não fora com convocada/nomeada para assumir a sua referida vaga, temendo essa que o prazo de 02 (dois) anos de validade do concurso se expire e esta perca a sua vaga. Sustenta que “o direito líquido e certo a nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas no edital já é entendimento pacificado, quando a Administração Pública demonstra a necessidade de preenchimento dos cargos no número de vagas ofertadas em edital de abertura do concurso, a mera expectativa de direito dos candidatos aprovados, dá lugar ao direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas previstas no edital do certame”, a teor do Tema 161/STF[1]. Por isso, diante da ausência de justificativa da Administração Pública para a nomeação dos candidatos, dentro do número de vagas, a incluir a impetrante, é necessária “a intervenção do Poder Judiciário para que haja a imediata nomeação da candidata ao cargo de Genética Médica”. Acrescenta que ostenta os requisitos imprescindíveis para ser investida no cargo, os quais são arrolados no edital que rege o certame. Postula, em sede liminar, a antecipação dos efeitos do recurso, tendo em vista que a probabilidade jurídica está demonstrada nas razões do mandamus e “a demora na tutela pretendida trará grandes consequências a autora, que encontra-se em dificuldades financeiras”. Ao final, requer, o deferimento da antecipação da tutela, inaudita altera pars, para assegurar o direito da impetrante à imediata nomeação ao cargo de Genética Médica em caráter efetivo, fazendo parte integrante do quadro permanente de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. E, no mérito, a concessão da ordem, confirmando-se a liminar deferitória. Além disso, postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório do necessário. Passo a sanear. Primeiro, a impetrante indicou como valor da causa R$ 6.327,00 (seis mil trezentos e vinte e sete reais), referente a 1 (um) salário do valor da remuneração do cargo almejado. Todavia, tem-se que o valor da causa em mandado de segurança “deverá corresponder ao do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação. Nos demais casos será dado por estimativa do impetrante”, segundo lição de Hely Lopes Meirelles (Mandado de Segurança. 37. ed. Malheiros Editores, São Paulo, 2017, p. 159). No caso, o presente writ apresenta conteúdo econômico aferível, porquanto a impetrante pretende ser investida no cargo público acima referido. Diante disso, embora não caiba condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009[2] e do entendimento sumulado no verbete 512/STF[3], faz-se importante a adequação do valor da causa para eventual condenação das partes ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por má-fé processual, prevista nos arts. 77, § 2o e 81 do CPC[4], respectivamente. Logo, partindo da premissa acima, o valor atribuído à causa deve corresponder a 12 (doze) meses de remuneração do cargo pretendido, conforme entendimento extraído da ementa abaixo: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COTISTA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. CRITÉRIO FENOTÍPICO. LEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. AUTODECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. AMPLA CONCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELOS PROVIDOS. (...) 3. Impugnação ao valor da causa - rejeição. 3.1. O objeto principal da ação é a nomeação em concurso público de candidato eliminado do certame pela avaliação da comissão de heteroidentificação. Assim, correto o valor atribuído à causa correspondente a doze meses de remuneração do cargo almejado. (...) 10. Recursos providos. (Acórdão 1628560, 07029977120228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022). Segundo, apesar de presumir ser verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil[5], ainda que assistido por advogado particular, como na espécie, essa presunção é relativa e o instituto da gratuidade visa acolher os comprovadamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal[6]. Dito isso, necessária a demonstração da situação/condição fática de hipossuficiência, ônus de quem alega. Assim, deverá a impetrante apresentar cópia da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física dos três últimos anos ou a Declaração de Isento; Carteira de Trabalho e Previdência Social e, caso empregada, os três últimos contracheques; extratos bancários; fatura de cartão de crédito; “nada consta” quanto à propriedade de imóveis e/ou outros, dentre outras que reputar úteis para embasar o eventual pleito. Caso prefira a impetrante, desde já recolher prontamente as custas iniciais correspondentes ao valor da causa devidamente corrigido. Terceiro, a inicial apresenta outras máculas dignas de correção. É sabido que o mandado de segurança deve ser apresentar prova pré-constituída imprescindível para aferição da alegada ofensa a direito líquido e certo (art. 6o da Lei 12.016/2009[7]). Consta do edital que o mencionado concurso possui a validade de 2 (dois) anos, a contar a homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período (Cláusula 1.3 – ID 52051809 - Pág. 1). Então, com vistas a aferir o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança, que seja indicada, e devidamente comprovada, a data da homologação do resultado final. Também deverá a impetrante apresentar a documentação que comprove os seguintes fatos alegados na inicial: 1) Convocação e desistência da candidata ROSENELLE OLIVEIRA ARAÚJO BENÍCIO, classificada em 1o lugar; 2) Nomeação do candidato RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA, classificado em 2o lugar; 3) Situação em que se encontra o candidato FABRÍCIO MACIEL SORES, classificado em 5o lugar; e 4) outras provas que julgue necessárias ao exame da controvérsia. Feitas essas ponderações, determino, com fundamento no art. 87, I, do RITJDFT[8]: 1) a emenda da petição inicial, corrigindo o valor da causa, nos termos acima, a qual deverá ser apresentada na íntegra; 2) a comprovação da hipossuficiência da impetrante ou o recolhimento das custas iniciais, sobre o valor corrigido; e 3) a apresentação das provas reputadas necessárias para o exame da pretensão. Prazo de 15 (quinze) das, sob pena de indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321 do CPC[9]. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Tema 161/STF: O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação. [2] Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. [3] Súmula 512/STF: Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança. [4] Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [6] Art. 5o. LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [7] Art. 6o. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [9] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.